Tribunal: STF
Processo: Rcl 63419
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Representação Habitacional dos Moradores do Recanto Campo Belo em face de decisão da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 2148884-68.2022.8.26.0000, “que anulou a decisão liminar proferida no juízo de origem – autos n.º 1028200-69.2022.8.26.0053 – 1ª vara da Fazenda Pública de São Paulo-Capital, que havia decidido por obstar a demolição dos imóveis dos associados da reclamante”, em afronta ao decidido na ADPF 828 por este Supremo Tribunal Federal.



    Originariamente cuida-se de “Ação de Obrigação de Não Fazer com pedido de Tutela de Urgência, representando seus associados e moradores do Núcleo Urbano denominado “RECANTO CAMPO BELO”, em face da Prefeitura Municipal de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, autos n.º 1028200- 69.2022.8.26.0053 – 3ª vara da Fazenda Pública de São Paulo-Capital, cujo juízo singular deferiu medida antecipatória em 20/05/2022, determinando que os órgãos municipais e estaduais se abstenham de demolir os imóveis (fls. 310/311 dos autos principais).”(eDoc 1, p. 2)



    Informam os reclamante que “a municipalidade de São Paulo apresentou Agravo de Instrumento ao E. Tribunal Bandeirante (autos n.º 2148884-68.2022.8.26.0000), cujos Desembargadores LUIS FERNANDO NISHI, MIGUEL PETRONI NETO e PAULO AYROSA, da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anularam a decisão liminar proferida no juízo de origem, alegando ter sido deferida por juízo incompetente”



    A presente reclamação me foi distribuída por prevenção à RCL 58201, também ajuizada pela ora reclamante contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 2148884-68.2022.8.26.0000, à qual neguei seguimento  por ausência de aderência em relação à ADPF 828, pois o ato reclamado tratava sobre a incompetência do juízo a quo para apreciar a questão.  



    Eis a ementa do acórdão reclamado na Rcl 58201 (eDoc 12, p. 160), cujo julgamento ocorreu em 27.02.2023:



    “MEIO AMBIENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA CARACTERIZAÇÃO Existência de demanda anterior ajuizada por associação constituída na mesma sede, com mesmos patronos e com mesmo objeto (pedido e causa de pedir) Outro processo que foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da associação autora Reiteração do pedido, devendo a presente demanda ser distribuída por dependência, com prevenção do Juízo que primeiro tomou conhecimento da causa Inteligência do art. 286, II, do CPC Competência funcional Nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente RECURSO PROVIDO.”



    Essa decisão ensejou a oposição de embargos de declaração, que restaram rejeitados em 29.09.23. É desta feita o ato reclamado:  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício no Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida, em claro exercício abusivo do direito de recorrer EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa por litigância de má-fé.  



    Colho desse voto (eDoc 12, p 210; 211)   



    “(...)



    Sustenta, em síntese, a necessidade de concessão de tutela de urgência, a fim de se evitar decisões conflitantes em razão da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 2145884-60.2022.8.26.0000, bem como em razão do julgado na ADPF nº 828 pelo C. STF, com efeito erga omnes, que suspendeu todas as ordens de cunho possessório, incluindo-se as desocupações, reintegrações e demolições, nos núcleos urbanos de pessoas vulneráveis.



    (...)



    Insiste no argumento de incompetência desta C. 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente para julgamento do presente recurso, em razão da pendência do Agravo de Instrumento nº 2145884-60.2022.8.26.0000. 



    Observa-se, contudo, que, nada obstante a alegação de que existe “Incidente de Assunção de Competência” que, em verdade, se trata de conflito de competência suscitado pelo embargante, é certo que o pedido foi indeferido, com reconhecimento pela C. 1ª Câmara de Direito Público da competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, tendo em vista que o objeto da controvérsia é a proteção ambiental e o local se encontra em patente risco de degradação (fls. 103/106 dos autos nº 2145884-60.2022.8.26.0000/50000, julgado em 12.09.2022; fls. 115/121 dos autos nº 2145884-60.2022.8.26.0000/50001, julgado em 21.09.2022). 



    Ora, evidente o intuito protelatório da parte embargante que reitera a argumentação de nulidade do v. Aresto embargado, em razão da competência da Seção de Direito Público e da dependência ao Agravo de Instrumento nº 2145884-60.2022.8.26.0000, mesmo após a declinação da competência, sendo este recurso, inclusive, já julgado prejudicado por esta C. 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente por perda superveniente do objeto (fls. 207/215 dos autos nº 2145884-60.2022.8.26.0000). 



    No mais, relativamente à aplicação do entendimento sufragado na ADPF nº 828, não assiste razão ao embargante. Isso porque, conforme esclarece o parecer ministerial, a decisão do STF não se aplica ao caso, vez que as ocupações clandestinas ocorreram antes de 20.03.2020 e aquelas que comprovadamente tenham ocorrido após essa data serão objeto de especial atenção do Poder Público, que deverá providenciar moradia adequada à população atingida, se for o caso (fls. 150/151). (...)”   



    Alega-se que a ADPF 828 não estabelece marco temporal, como faz crer a decisão combatida. Narra que ao apreciar os embargos o Tribunal manifestou-se pela não aplicação da ADPF 828 ao caso, estabelecendo “um marco temporal para a sua eficácia, afirmando não empregar o decisório para as ocupações anteriores à 20.03.2020” (eDoc 1, p. 3) 



    Sustenta que o caso “em questão se amolda exatamente nas hipóteses contempladas na ADPF n.º 828, eis que trata-se de núcleo urbano de pessoas vulneráveis, com centenas de moradias ameaçadas de demolição pelos órgãos municipais e estaduais, que num primeiro momento foram agraciadas com a decisão liminar do juízo incipiente, obstando as operações de força, porém, em segunda instância, o colegiado optou por anular todas as decisões, inclusive aquelas que garantiam a manutenção das humildes residências” . (eDoc 1, p. 6)



    Requer-se a concessão da Justiça Gratuita bem como liminar para “SUSPENDER A DECISÃO proferida nos autos do Agravo de Instrumento ao E. Tribunal Bandeirante (autos n.º 2148884-68.2022.8.26.0000), pelos Desembargadores LUIS FERNANDO NISHI, MIGUEL PETRONI NETO e PAULO AYROSA, da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, OU DETERMINAR A MEDIDA ADEQUADA à solução da controvérsia (art. 992 do CPC), até que se decida o mérito da presente reclamação, obstando os órgãos públicos em proceder com demolições das moradias existentes no Núcleo Urbano “Recanto Campo Belo”. No mérito pleiteia a procedência da reclamação “para cassar a decisão impugnada ou determinar a medida adequada à solução da controvérsia (art. 992 do CPC), exigindo-se o cumprimento das diretrizes estabelecidas na ADPF 8028(sic), no sentido de resguardar a autoridade desta E. Suprema Corte, consequentemente, determinando que sejam suspensas quaisquer ordens de demolição das moradias enquanto não implementadas as regras de transição.”



    Em 31.10.2023 foram solicitadas informações com urgência e determinada a instrução do feito.



    As informações foram apresentadas no eDoc 24, em 16.11.23.



    As Contestações foram apresentadas em 01.12.23 pelo Estado de São Paulo (eDoc 27) e em 08.12.23 pelo Município de São Paulo (eDoc 29).



    O Estato de São Paula relata que:



    “... O novo modelo de gestão da OIDA, estabelecido para o período de gestão 2021/2024 em São Paulo, previu como ponto de partida a elaboração do “Mapa do NÃO”, onde foram marcadas e esquadrejadas inúmeras nascentes nas bacias Guarapiranga Billings, totalizando mais de 2.800 (duas mil e oitocentas) e eleitos pontos de áreas prioritárias para as ações de prevenção e repressão às ocupações. 



    Além disso, as ações fiscalizatórias passaram a ser comandadas pela Polícia Militar Ambiental, que inseriu, com maior ênfase, nos procedimentos operacionais padrão, a sanção de demolição das obras e edificações inacabadas e inabitadas, com fundamento no Decreto Federal n° 6514/08 e a Resolução SIMA n° 05/21, uma vez que a manutenção das edificações importaria em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde. 



    Portanto, é preciso deixar claro que a OIDA não atua em núcleos consolidados, mas em áreas de expansão, visando justamente a impedir o crescimento destas ocupações irregulares em APRMs (área de proteção e recuperação aos mananciais) e a consequente degradação ambiental.



      Dessa forma, não há desfazimento de construções acabadas e habitadas, nem o desalojamento de moradores, uma vez que as eventuais demolições ocorrerão apenas em áreas não consolidadas e em edificações inacabadas e inabitadas.



      A associação agravada age de má-fé e falta com a verdade quando afirma que os agentes públicos desfazem construções concluídas, desalojando os moradores e anexa aos autos fotos da área consolidada, que NÃO É OBJETO DA OIDA, no evidente intuito de confundir o Poder Judiciário e permitir a continuidade da expansão da ocupação irregular em área de inquestionável relevância ambiental e importância para a manutenção hídrica. ...”



    O Município de São Paulo informa em sua contestação:



    “... É fundamental destacar que estamos tratando de um parcelamento ilegal em área de manancial na bacia da Represa Guarapiranga, sendo de conhecimento público a escassez de chuvas enfrentada pelo país, o baixo volume dos reservatórios, o cenário de iminentes contingenciamentos, os altos custos da energia elétrica e o risco de apagões, ou seja, uma real e grave crise hídrica. 



    Ademais, importante enfatizar que a legislação municipal que disciplina a fiscalização de parcelamentos irregulares determina que, na hipótese de o imóvel ser habitado, NÃO há a sua desocupação ou demolição. Assim, a Administração Municipal não demoliria, nem demolirá, os imóveis que se prestam, efetivamente, à moradia das pessoas. Só por isso já fica evidente que não há qualquer mácula à ADPF 828.



      O loteamento em pauta é clandestino, o parcelamento totalmente irregular, e está sob fiscalização da Subprefeitura de Parelheiros, nos termos da Lei 16.402/2016, em especial seu artigo 149. A Subprefeitura de Parelheiros vem atuando no local, realizando os procedimentos fiscalizatórios de forma absolutamente legitima e regular. ...“



    Em 13.12.23 os reclamantes apresentaram pedido de tutela de urgência (eDoc 33) no qual informam que em 30.11.23 houve operação da Policia Militar ambiental e Guarda Civil Metropolitana (OIDA - e Operação Integrada Defesa das Águas) na qual teria ocorrido invasão de residências e a derrubada de moradias, com abuso de autoridade e agressões registradas em boletim de ocorrência juntado no eDoc 35. Requerem sejam implementadas as cautelas previstas na quarta tutela provisória incidental na ADPF 828.



    Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial da reclamação (eDoc 39) em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 828- MC/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÕES CLANDESTINAS. VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO À MORADIA. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMA E O PARADIGMA TIDO POR VIOLADO. NADA OBSTANTE, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS NA ADPF 828/DF QUANTO AO REGIME DE TRANSIÇÃO DAS OCUPAÇÕES COLETIVAS IRREGULARES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO APENAS PARA QUE SEJA ASSEGURADA A OBSERVÂNCIA AO REGIME DE TRANSIÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Esta reclamação refere-se à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828.



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada:



    Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.



    Conforme relatado, o ato tido por reclamado é o acórdão em embargos de declaração opostos em face de decisão de cunho processual pela qual anulou-se ato proferido por juízo incompetente restando “prejudicadas, ademais, as alegações de ilegitimidade ativa da associação agravada e as questões de mérito impugnadas, que deverão ser apreciadas oportunamente pelo juízo competente”. 



    Reitero a transcrição:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício no Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso CARÁTER INFRINGENTE Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida, em claro exercício abusivo do direito de recorrer EMBARGOS REJEITADOS, com imposição de multa por litigância de má-fé.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:  



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 52043 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Ausência de identidade entre o paradigma e as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A probabilidade do direito suscitado na ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização com fundamento na tese de inadimplência contratual da ora reclamante não possui aderência estrita com o debate no paradigma da ADPF nº 828/DF - na qual o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e da proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 55492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)  



      A questão posta nos presentes autos, qual seja, decisão sobre incompetência do juízo a quo para apreciar a questão, não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pelas partes reclamantes e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte.



      A respeito, destacou ainda o Parecer da Procuradoria da República (eDoc 39): 



    “Sendo assim, o caso não se amolda ao paradigma tido por desrespeitado, seja porque as ocupações clandestinas retratadas nos autos são anteriores às decisões tomadas na ADPF 828/DF, seja porque as ocupações que são posteriores receberão especial atenção do Poder Público quando do processo de desocupação progressiva”.



    Eventual determinação de cumprimento de medidas executórias pelo juízo competente sem a especial atenção do Poder Público, referida pela decisão reclamada, poderá ser objeto de oportuna insurgências pelas vias adequadas. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.  



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar e de tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente